Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE FACHADA EM CONDOMÍNIO. OBRA EMBARGADA PELO PODER PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
1. Insurge-se o agravante contra o ato jurisdicional que indeferiu o pedido para revogação da medida liminar de interrupção de obra, ficando autorizada sua continuidade e conclusão provisória, por conta e risco do réu-agravante. Como a tutela cautelar visa a assegurar o resultado do processo, pode ser pleiteada também pelo réu, independentemente de reconvenção, uma vez que a garantia do resultado útil do processo interessa a todos os envolvidos na demanda, notadamente, ao autor e réu.
2. Se a obra descumpre normas legais e a própria Convenção do condomínio, não poderá ser levada adiante, ao que tudo indica, por mais que a paralisação represente algum prejuízo a seu executor, sob pena, inclusive, de representar um prêmio a condutas ilegais e tolerância a comportamento contraditório.
3. Eventuais efeitos danosos das chuvas sobre a obra inacabada podem ser contidos ou minimizados com a adoção de outras medidas, como o uso de lonas, por exemplo.
4. Se obra foi embargada pelo Poder Público, nada justifica a pretendida concessão liminar de autorização para retomada e conclusão da obra nessas condições.
5. Além de carecer a probabilidade do direito, a conclusão da obra gera perigo de irreversibilidade dos efeitos pretendidos, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.